Tribunal: TJBA
Processo: 8003238-79.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003238-79.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VITORIA LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALBERDRAN ALVES COSTA JUNIOR, INGRID ALCANTARA MOTA ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que reconheceu a legitimidade da condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, sustentando o embargante que haveria omissão quanto à suposta incompetência do Juízo de primeira instância para julgar a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não examinar a alegação de incompetência do Juízo de origem, suscitada apenas nesta fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Não há omissão a ser suprida, pois a matéria relativa à competência do Juízo não foi arguida oportunamente na fase de instrução, nem na apelação, configurando inovação recursal inadmissível.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que é inviável o exame de questão nova em embargos declaratórios, destinados exclusivamente ao aprimoramento da decisão já proferida, e não à rediscussão do mérito.

6. O acórdão embargado enfrentou fundamentadamente todas as questões relevantes, notadamente a legitimidade da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema 1002 da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 24, § 4º; LC nº 80/1994; LC nº 132/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, Tema 1002, j. 10.03.2022; STJ, EDcl no REsp nº 1.886.415/PR, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 26.05.2025; STF, Rcl nº 69.080/BA, rel. Min. Edson Fachin, j. 15.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8003238-79.2023.8.05.0191, em que é embargante
ESTADO DA BAHIA
, e embargado

VITÓRIA LIMA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
E
N
ÃO ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

RM07

Salvador, 30 de Junho de 2025.